Tribunal: STF
Processo: Rcl 47518
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação na qual se alega que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática de repercussão geral, aplicou de forma equivocada a tese firmada por esta Corte no julgamento do AI 791.292/PE (Tema 339), assim redigida:
    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”
    Sustenta FFE Construções, Incorporações e Participações LTDA, ora reclamante, que o Tema 339 teria sido aplicado de forma equivocada porque o Tribunal de Justiça não apreciou, no acórdão recorrido pelo extraordinário, os fundamentos apresentados, especialmente quanto à competência do Órgão Especial do Tribunal de origem. Conforme argumenta, referido precedente se aplica apenas às hipóteses de deficiência de fundamentação, não à omissão. Assevera adequada a aplicação do precedente do recurso extraordinário nº 719.870/MG (Tema 670). Aponta o cumprimento dos demais requisitos recursais, aludindo, particularmente, à desnecessidade de se reanalisar fatos e provas.
    Requer medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada até julgamento definitivo desta reclamação constitucional.
    Busca-se, nestes autos, seja desconstituído o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário.
    É o relatório.
    Verifica-se que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento na sistemática da repercussão geral, decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC).
    Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 39.942-AgR/SP , Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria.
    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).
    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação:
    “O Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI n° 791.292, reconhecendo a existência de repercussão geral, que ensejou a edição do tema de número 339, fixou a tese de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
    Nesse sentido, o caso está em harmonia com o tema 339, inexistente fundamento que autorize diversa conclusão. Em suma, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma e as agravantes não trouxeram argumentos efetivamente novas nesta oportunidade, restringindo-se a repisar alegações já afastadas pelo Órgão Especial da Corte”
    De toda sorte, observe-se a impertinência da aplicação do Tema 670, cuja aplicação se restringe às ações diretas de inconstitucionalidade que questionam leis que criam cargos em comissão, conforme se depreende da tese firmada:
“I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos;
    II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado,individualmente.”
    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 181 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.
    Em face do exposto, julgo improcedente esta reclamação.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator